Tribunal: STF
Processo: Rcl 56414
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde, em 14.10.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Sexta Vara do Trabalho de Teresina/PI na Reclamação Trabalhista n. 0000271-22.2021.5.22.0006, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “MARCIA ADRIANA NUNES SOARES (represent.: Felipe Nunes Soares Neto), parte qualificada na inicial e regularmente representada por advogado, ajuizou reclamação trabalhista em face de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA – FMS, aduzindo a existência de vínculo na função de auxiliar de saúde bucal (ASB), recebendo adicional de insalubridade no grau médio (20%). Aduz que tem contato com todos os riscos ambientais e insalubres próprios de uma unidade de saúde e respectivos agentes biológicos e químicos a que o profissional cirurgião-dentista está sujeito. Pede condenação da parte reclamada em obrigação de fazer, qual seja, a imediata implementação do adicional de 40% (grau máximo) no contracheque, bem como condenação em obrigação de pagar, qual seja, a de pagar as diferenças salariais oriundas do adicional maior (retroativo) dos últimos cinco anos, com os reflexos em décimo e férias.



    (…) No que concerne ao adicional pleiteado, a prova é técnica, nos termos do art. 195 da CLT. A parte reclamada foi revel, mas o juízo determinou ainda assim a elaboração da prova técnica. E, no caso, o laudo pericial (fls. 247-64) concluiu que havia insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15: 



    Vide conclusão do laudo: ‘Após o exame minucioso das tarefas ocupacionais, este perito conclui que a Reclamante (ASB – Auxiliar Saúde Bucal), laborava em condições caracterizadas como habituais, quando mantinha contato rotineiro e permanente com os pacientes e doentes e quando manuseava produtos químicos prejudiciais à saúde e previstos na legislação pertinente. Concluímos ainda, que o tipo de atividade desenvolvida pela Reclamante (ASB – Auxiliar Saúde Bucal) rotineiramente, se enquadra na Norma Regulamentadora NR- 15 da Portaria nº 3.214, de 8/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, pela mesma encontrar-se exposta a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízos à sua saúde, ou a sua integridade física, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente. Em suma, a Reclamante (ASB – Auxiliar Saúde Bucal), faz jus ao adicional de insalubridade. Após a análise de vários aspectos pertinentes à perícia, cito: dos depoimentos dos empregados presentes; de todos os dados coletados do processo; da confirmação da avaliação qualitativa através de inspeção ‘in loco’; da avaliação qualitativa através da visualização do processo de trabalho; constatamos que o local e a atividade laborada pela reclamante é INSALUBRE. Este Perito conclui que a Reclamante (ASB – Auxiliar Saúde Bucal), laborava em condições especiais caracterizadas como insalubre, e ficava exposta a agentes químicos e agentes biológicos, relacionados nos Anexos 11, 13 e 14 da NR- 15 da Portaria nº 3.214, de 8/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Dada a exposição a agentes químicos, faz jus ao percebimento do grau máximo de insalubridade’. 



    Entrementes, no caso destes autos, há uma particularidade: o sucessor da reclamante noticiou em audiência que a mesma faleceu durante a pandemia, na data de 31/03/2021. Narrou ainda que sua falecida mãe, por apresentar comorbidade (obesidade mórbida, diabete), foi afastada do trabalho no início da pandemia. Tomado o depoimento pessoal da testemunha, a mesma confirmou que, no início da pandemia, em março/2020, a reclamante foi afastada em razão de apresentar comorbidade, e não voltou mais ao trabalho desde então, até seu falecimento. 



    Desta forma, defere-se parcialmente o pleito, condenando-se a parte reclamada em obrigação de pagar, qual seja, a de pagar as diferenças salariais oriundas da diferença de adicional (de grau médio para máximo), retroativamente aos últimos cinco anos, porém, limitada a mar/2020, época de início da pandemia, quando a reclamante foi totalmente afastada do trabalho, tendo sido, portanto, alijada do contato com a insalubridade, não lhe sendo devido o adicional respectivo após então, nos termos da Sum. 132/TST, aplicada por analogia, eis que simbiontes os adicionais. Deferem-se os reflexos em férias e décimo pleiteados. 



    Por óbvio, resta indeferido o pleito de obrigação de fazer, eis que extinto o contrato de trabalho pelo falecimento da empregada. 



    Concede-se à parte reclamada, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte da autora, o direito à dedução/compensação de eventual percentual de adicional de insalubridade já pago em grau máximo, eventualmente, comprovado até antes da liquidação do julgado.



    (…) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, DECIDE-SE, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido objeto da Reclamação Trabalhista ajuizada por MARCIA ADRIANA NUNES SOARES (represent.: Felipe Nunes Soares Neto) em face de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS para condenar a parte reclamada em obrigação de pagar, qual seja, a de pagar as diferenças salariais oriundas da diferença de adicional (de grau médio para máximo), retroativamente aos últimos cinco anos, porém, limitada a mar/2020, época de início da pandemia, quando a reclamante foi totalmente afastada do trabalho, com os reflexos em décimo e férias, conforme pleiteado” (e-doc. 3).



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma ser fundação pública sob o regime jurídico de direito público.



     Alega que “não pairam dúvidas, também, quanto ao regime jurídico ao qual estão regidos os agentes comunitários de saúde e agente de endemias do município de Teresina. Corroborando tal afirmação, traz-se à baila a LEI COMPLEMENTAR Nº 4.881, DE 28 DE MARÇO DE 2016 (que Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, da Fundação Municipal de Saúde-FMS, e autoriza a transformação dos empregos – previstos na Lei Complementar nº 4.764, de 4 de agosto de 2015, em conformidade com o art. 8º, da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 –, em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, e dá outras providências), que no parágrafo 2º do artigo 2º, transforma o regime jurídico para Estatutário” (fl. 5).



    Assevera que “a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar ações judiciais entre servidores públicos e o Poder Público ao qual estão vinculados” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão do processo para que se impeça qualquer ato tendente a exigir o cumprimento da decisão condenatória” (fl. 22).



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0000271-22.2021.5.22.0006, a Sexta Vara do Trabalho de Teresina/PI teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista.



    A Lei Complementar n. 4.881/2016 de Teresina determina:



    “Art. 2º Fica autorizado, pelos arts. 8º e 14, da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, a transformação dos Empregos criados pela Lei Complementar Municipal nº 4.764, de 4 de agosto de 2015, em Cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde, a serem regidos pela Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina).



    § 1º A autorização de que trata o caput deste artigo dar-se-á, automaticamente, a contar da data de entrada em vigor desta Lei Complementar, nos termos da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, a qual regulamenta o § 5º, do art. 198, da Constituição Federal, que dispõe sobre aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único, do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006.



    § 2º A estrutura remuneratória dos cargos públicos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde passa a ser a constante desta Lei Complementar e o regime jurídico dos servidores, abrangidos por esta Lei Complementar, é o Estatutário, conforme permitido pelo art. 8º, da Lei Federal nº 11.350/2006”. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e a beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000271-22.2021.5.22.0006 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora